Tribunal: STF
Processo: AI 375525
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Servidor público do Estado do Ceará: novo Plano de Cargos e
   Carreira do Grupo Operacional Tributação, Arrecadação e
   Fiscalização - TAF: L. est. 12.582/96: recurso extraordinário:
   descabimento: falta de prequestionamento dos dispositivos
   constitucionais tidos por violados, exigível ainda que a ofensa
   ao preceito constitucional tenha surgido com a prolação da
   decisão recorrida (Súmulas 282 e 356); controvérsia que, nos
   termos em que colocada pelo agravante, não prescinde do exame de
   legislação infraconstitucional local.  Precedentes.